Tribunal: TJMT
Processo: 1006880-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006880-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (EMBARGANTE), ELEIDE MARIA CORREA - CPF: 317.873.121-00 (EMBARGANTE), WALDEMAR GIL CORREA BARROS - CPF: 001.400.891-28 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ADM COMERCIO, DISTRIBUIDORA, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 02.195.658/0001-21 (EMBARGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.232.410/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA ELISA NETZ DO AMARAL - CPF: 893.594.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO FALIMENTAR -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

DESCABIMENTO

– PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA/ME

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
194710686
objetivando sanar suposta
contradição
e omissão
que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID nº
193444689
que
desproveu
ao
Recurso de A
gravo de Instrumento
nº
1006880-42.2022.8.11.0000
,
no qual pretendia a reforma da
decisão interlocutória que
deferiu

a tutela de urgência
para:

“-
Declarar a indisponibilidade dos BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VALORES CONTIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS em nome de E.C., E.C., E.M.C., W.G.C.B.
eJ.C.V.
, até o valor do passivo habilitado na falência.

-Proceda à penhoraonline, via SISBAJUD, de eventuais valores existentes nas contas bancárias em nome de E.C., E.C., E.M.C., W.G.C.B.
eJ.C.V.
, cujos dados pessoais podem ser obtidos na petição inicial, até o valor do passivo habilitado na falência.

-A indisponibilidade dos bens móveis e imóveis em nome dos ex-sócios da empresa falida por meio dos canais ANOREG, CNIB e RENAJUD.

-DECLARAR a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis da empresa S.N.S.A.G.A., cujo nome empresarial e demais qualificação encontra-se identificado no pedido, devendo ser procedida mediante os canais da ANOREG, CNIB e RENAJUD.”

Em suma
, aduz contradição, diante da solução adotada no acórdão embargado e contrário ao entendimento esposado no RAI nº 1008186-46.2022.8.11.0000.

Pondera que naquele agravo de instrumento
houve o provimento do recurso para suspender a decisão agravada até que seja mais bem instruído os autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
.

Ainda
,
enfatiza que a simples correlação entre os endereços, seja entre os sócios que, afinal, poderiam ser inclusive casados e
com empresas do mesmo ramo, não é elemento robusto capaz de atender ao conteúdo do art. 50 do Código Civil que impõe a demonstração objetiva do abuso de personalidade jurídica e concomitantemente desvio de finalidade.

No mais, questiona a alegada delação premiada, que
, a seu ver,
sequer foi homologada,
inclusive
o próprio administrador
judicial
não tem conhecimento de seu conteúdo, no entanto, mesmo assim requereu a desconsideração da personalidade jurídica dos embargantes.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão
e contradição
existente
s
.
Também,
prequestiona

dispositivo infraconstitucionais.

As
contrarrazões
vieram no
ID nº 197536175
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
e
c
ontradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide, bastando verificar do v. acórdão de
ID nº 7949469
, cujo voto condutor transcrevo:

"
V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo odecisumsingular da Juíza de Direito
Anglizey

Solivan
de Oliveira:

Visto.

Massa Falida De A.C.D.S.R., representada por seu administrador judicial, ingressou perante o Juízo Universal da Falência com “Desconsideração da Personalidade Jurídica e a Extensão dos efeitos da Falência com Pedido de Tutela de Urgência” em face de S.N.S.A.G.A., A.C.D.S.R., E.C., E.M.C., W.G.C.B. e J.C.V., objetivando a desconsideração da personalidade jurídica e a indisponibilidade de todos os bens móveis e imóveis de S.N.S.A.G.A. e A.C.D.S.R. e a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis e contas bancárias de E.C., E.C., E.M.C., W.GC.B. e J.C.V., até o limite do passivo habilitado na Falência, em sede liminar. Requereu ainda, a concessão assistência judiciária gratuita. Juntou documentos.

Para justificar sua pretensão, a massa falida requerente alega que após ter sua falência decretada, o administrador ao se dirigir ao estabelecimento para lacrar o imóvel e arrecadar os bens, se deparou com outra empresa funcionando no local, denominada S.N.S.A e G.A., que desenvolve a mesma atividade e possui os mesmos sócios da empresa falida.

Aduz que os sócios administradores da empresa falida estão sendo investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e fraudes em licitações através das empresas S.N.S.A.G.A. e da falida A.C.
D.S.R
em diversos inquéritos policiais.

Relatou que, através de um acordo de colaboração em Procedimento Criminal, foi apurado que o sócio da falida, E.C.,
seria o verdadeiro proprietário da empresa S.N.S.A.G.A, e que seu pai W.G.C. e irmã E.M.C., eram usados como “laranjas” no quadro societário da empresa,
afim
de ocultar sua ligação com a falida.

Alegou ainda, que a empresa S.N.S.A.G.A foi criada para ocultar bens pertencentes a falida A.C.
D.S.R
, pois as empresas compõem um mesmo grupo econômico, e que os efeitos da falência devem se estender à primeira, para que seus bens possam ser arrecados para pagar os credores.

Aduz que o “fumus boni iuris” é evidente, pois “o próprio réu E.C. admitiu na seara criminal que
e
o proprietário de fato da empresa S.N.S.A.G.A., deixando claro que as pessoas que constam como sócios nos atos constitutivos são apenas laranjas no esquema fraudulento.

Por fim, relatou que o resultado útil do processo falimentar depende da decretação da indisponibilidade dos bens móveis, imóveis, valores e direitos dos réus, pois já se passaram 9 (nove) anos sem que tenha conseguido arrecadar nenhum real para satisfazer os créditos dos credores.

É o relatório. Decido.

Inicialmente verifico que a requerente pugnou pelos benefícios da assistência judiciária gratuita alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais, já que até o presente momento, a administradora judicial não conseguiu arrecadar nenhum ativo.

Informou a Massa falida que não possui nenhum recurso, e que não conseguiu nem suportar os gastos com publicação no processo de falência “a Massa Falida não possui recursos para suportar a sua publicação na imprensa oficial
(IOMAT) e em jornais de grande circulação, sendo que muito provavelmente os editais de falência serão publicados apenas no DJE e no website desta Auxiliar”.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. MASSA FALIDA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE GRANDE MONTA. EXEGESE DA SÚMULA Nº 481 DO STJ. Conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores e deste tribunal, apenas quando comprovada a condição de hipossuficiência, é de ser concedida a AJC. Caso em que, decretada a falência da empresa, restam pendentes de adimplemento débitos de grande monta, restando impossibilitada de arcar com as custas processuais no momento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de instrumento nº 70082409590, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 30-10- 2019, Data de publicação: 05/11/2019).

De fato, extrai-se dos autos da falência da requerente que não houve ativos arrecadados pela administradora judicial.

Assim, tendo a requerente demonstrado a impossibilidade momentânea para custeio das despesas processuais, o pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser acolhido.

Superada tal questão, tal como prevê o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida “quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como de conhecimento, para fins de deferimento da tutela de urgência é indispensável à coexistência de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, a formação de um juízo de probabilidade da existência do direito invocado pela parte.

No caso em análise, o Administrador Judicial
noticia
fatos, já consignados no relatório da presente decisão, que estão a evidenciar a probabilidade do direito à aplicação da desconsideração da personalidade da sociedade falida, dentre eles indícios de confusão patrimonial, relação de controle e de dependência, atuação em conjunto e identidade total de quadro societário, que justificam a pretendida indisponibilidade dos bens a serem atingidos.

Nesse ínterim, cumpre destacar que não se deve, nesta oportunidade, analisar com mais profundidade os fatos noticiados, sob pena de julgar antecipadamente o presente incidente que visa responsabilizar terceiros por alegada prática e atos fraudulentos e de abuso de personalidade jurídica.

No que concerne ao perigo de dano, o mesmo e presumido, a medida em que decorre da própria lei falimentar que autoriza o Juiz universal a determinar, de ofício e liminarmente, a indisponibilidade de bens particulares em caso de ação de responsabilidade, senão vejamos:

“Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas
leis, será apurada no próprio juízo de falência, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.

(...)

§2º O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação de responsabilização.”

Dessa forma, vejo que se fazem presentes a probabilidade do direito arguido e a necessidade de adoção de medidas que evitem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe nos termos do art. 300 do CPC, visando assim resguardar os interesses e direitos da coletividade de credores da falida.

Assim, deve ser acolhido o pedido formulado pela massa falida requerente para o fim de declarar a indisponibilidade dos bens móveis, imóveis e das contas bancárias dos sócios da empresa falida e a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis da empresa S.N.S.A.G.A.

Da parte dispositiva

1) Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

2) Pelas razões acima expostas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA pela massa falida e, por conseguinte, declaro a indisponibilidade
doS
BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E VALORES CONTIDOS NAS CONTAS BANCÁRIAS em nome de E.C., E.C., E.M.C., W.G.C.B. E J.C.V., ATÉ O VALOR DO PASSIVO HABILITADO NA FALÊNCIA descrito nos autos.;

2.1) Proceda-se à penhora online, via SISBAJUD, de eventuais valores existentes nas contas bancárias em nome de E.C., E.C., E.M.C., W.G.C.B. E J.C.V., cujos dados pessoais podem ser obtidos na petição inicial, até o valor do passivo habilitado na falência.

2.2) A indisponibilidade dos bens móveis e imóveis em nome dos ex-sócios da empresa falida deverá ocorrer por meio dos canais ANOREG, CNIB e RENAJUD.

3) DECLARO AINDA A indisponibilidade
doS
BENS móveis E
iMÓVEIS
DA EMPRESA S.N.S.A.G.A, cujo nome empresarial e demais qualificação
encontramse
identificados no pedido, devendo ser procedida mediante os canais ANOREG, CNIB e RENAJUD.

4) Mantenho o sigilo do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de garantir a efetividade das medidas aqui deferidas.

Expeça-se o necessário para fins de efetivação da presente decisão que deverá ser cumprida IMEDIATAMENTE e com URGÊNCIA.

Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência ao Ministério Público.”

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu que estavam demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravada, sob o fundamento de que constatou a presença latente de indícios de fraude e crime falimentares perpetrados pelas sociedades demandadas e seus diretores.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessário a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a probabilidade do direito milita em favor da empresa agravada, uma vez que, de fato,verifica-se fortes indícios de confusão patrimonial e de desvio de finalidade, diante da existência de ligação entre os sócios da SAGA e da falida ADM, os quais são membros da mesma família.

Inclusive, pela documentação juntada aos autos, em especial da certidão da JUCEMAT com as devidas alterações sociais da empresa SAGA, é de se observar que o endereço residencial da sócia
ELEIDE MARIA CORREA
é o mesmo endereço do sócio falido
EDÉZIO CORREA
, qual seja,
Rua Oriente
Tenuta
nº 500 – Bairro
Consil
, nesta Capital, bem como o estabelecimento da
SAGA
é o mesmo da empresa falida
ADM – COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
, qual seja,
Rua Oriente
Tenuta
nº 09 – Quadra 01 – Bairro
Consil
– CEP: 78.048-450
, nesta Capital, o que por si só macula a liminar recursal e dá guarida aos fundamentos da decisão ora recorrida.Confira respectivamente:

Ademais, no
Procedimento Criminal nº 17533-04.2016.8.11.0042 – Cód. 440951
, o sócio falido
EDÉZIO CORREA
realizou acordo de colaboração premiada, onde foi admitido pelo próprio colaborador que ele é o proprietário de fato da empresa
SAGANEWS SISTEMA DE ABASTECIMENTO E GESTÃO AUTOMOTIVA
, ou seja, a sua irmã e o seu pai,
ELEIDE MARIA CORREA
e
WALDEMAR GIL CORREA
BARROS
figuravam como “laranjas” no esquema, a fim de maquiar e blindar os verdadeiros donos do empreendimento e de ocultar a ligação existente entre esta empresa (a Saga News) e a falida ADM (ID nº 73927438dos autos principais),

Se não fosse o bastante, as atividades exercidas são as mesmas, portanto, até prova em contrário, deve prevalecer a decisão recorrida tal como lançada.

Confira as atividades da ADM e da SAGA, respectivamente:

Logo, diante da situação apresentada, principalmente pelo fato
da
SAGA estar operando no mesmo estabelecimento em
que operava a Massa Falida, e de
ambas pessoas
jurídicas compor o mesmo grupo econômico e familiar, a possibilidade de confusão patrimonial e do desvio de finalidades nas duas empresas não pode ser descartada.

Sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE. PESSOAS FÍSICAS. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. Em situação na qual dois grupos econômicos, unidos em torno de um propósito comum, promovem uma cadeia de negócios formalmente
lícitos
mas com intuito substancial de desviar patrimônio de empresa em situação
préfalimentar
, é necessário que o Poder Judiciário também inove sua atuação, no intuito de encontrar meios eficazes de reverter as manobras lesivas, punindo e responsabilizando os envolvidos. 2. É possível ao juízo antecipar a decisão de estender os efeitos de sociedade falida a empresas coligadas na hipótese em que, verificando claro conluio para prejudicar credores, há transferência de bens para desvio patrimonial. Não há nulidade no exercício diferido do direito de defesa nessas hipóteses. 3. A extensão da quebra a pessoas físicas que participem desses grupos demanda que se demonstre a efetiva participação de cada um a quem os efeitos da falência serão estendidos. 4. Na hipótese em que as pessoas físicas se limitaram à constituição de uma empresa, com sua posterior transferência a sociedades integrantes do grupo econômico falido, sem qualquer ingerência posterior demonstrada, a extensão da quebra demanda prévia citação, possibilitando-se o exercício, pelos destinatários da ordem, de seu direito de defesa. 5. Recurso especial conhecido e
provido” (
STJ -
Resp
1.125.767/RJ, Relator: PAULO DE TARSO SANSEVERINO -
DJe
25.08.2011. No mesmo sentido:
Resp
1.211823/SP,
DJe
04.10.2011)

“FALÊNCIA - EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS A OUTRA SOCIEDADE - POSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS - AUSÊNCIA. - O recurso cujas razões impugnam os fundamentos da sentença deve ser conhecido. - Caracterizada a confusão patrimonial entre sociedades formalmente distintas, torna-se legítima a desconsideração da personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial alcancem as demais sociedades envolvidas. - Impedir a desconsideração da personalidade jurídica nesta hipótese implicaria prestigiar a fraude à lei ou contra credores. (STJ - 3ª Turma, RMS n. 16.105/GO, Rela. Min. Nancy Andrighi, unânime, DJU de 22.09.2003). - A pessoa do sócio, contudo, não se confunde com a sociedade, e se a ele não é imputada conduta específica não cabe a sua responsabilização pessoal”
(TJMG. Apel. Cível n. 1.0024.04.460243-1/001 – Rel. Des. WANDER MAROTTA – D.J. 10/06/2011).

Enfim, no caso em tela, as provas apontam que foram identificados prováveisabusos da personalidade jurídica por meio do encerramento irregular da empresa falida ADM e a abertura de nova pessoa jurídica (Saga), instalada no local do empreendimento falido, portanto, os indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial se mostram mais do que evidentes, razão pela qual manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Aliás, vale salientar que a situação deste recurso é totalmente distinta do
RAI nº 1008186-46.2022.8.11.0000
.

Neste recurso, há provas de fortes indícios de confusão patrimonial envolvendo
sociedades formalmente distintas, contudo, do mesmo grupo econômico e da mesma família,
inclusive
estabelecidas no mesmo endereço, justificando a desconsideração da personalidade jurídica.

Já naquele recurso, a desconsideração foi realizada tão somente com base na
suposta delação
premiada
, portanto,
se
fazia necessário
uma melhor instrução do incidente na origem, uma vez que não seria possível no estreito limite do agravo.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria em discussão.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024